Tribunal: TJMMG
Processo: 2000031-96.2022.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
HABEAS CORPUS - HOMOLOGAÇÃO DE PEDIDO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA - PEDIDO PREJUDICADO PELA PERDA DO OBJETO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000031-96.2022.9.13.0000 Referências: Inquérito Policial Militar de Portaria n. 118.300/21 – 41º BPM Processo eproc n. 2000128-90.2022.9.13.0002 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 31/03/2022 Publicação: 05/04/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA HABEAS CORPUS – HOMOLOGAÇÃO DE PEDIDO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA – PEDIDO PREJUDICADO PELA PERDA DO OBJETO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Ivo Rodrigues da Paz, impetrante/advogada Andréa Vanessa de Araújo e autoridade apontada como coatora o Juiz de Direito em substituição na 2ª AJME, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em julgar prejudicado o pedido de ordem de habeas corpus, pela perda de seu objeto, nos termos do art. 3º do CPPM, c/c o art. 659 do CPP. RELATÓRIO A nobre advogada Andrea Vanessa de Araújo impetrou habeas corpus, com pedido liminar, com fundamento no artigo 5º, LXVIII, da Constituição da República, e no art. 648, I, do Código de Processo Penal, em favor do 3º Sargento PM Ivo Rodrigues da Paz, com a pretensão de trancamento de Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 118.300/2021 – 41º BPM (Evento 1 – IPM5 e IPM6). Disse que o paciente foi nomeado como encarregado na apuração de um Procedimento de Comunicação Disciplinar de despacho n. 101.167/20 – 41º BPM, em face do militar n. 145-470-1, CB PM Davidson Kleber Gonçalves Reis. Disse, ainda, que a Administração entendeu que o paciente, na figura de encarregado, não buscou elucidar o ocorrido ao confeccionar o relatório para fundamentar parecer pelo arquivamento ou cometimento de transgressão disciplinar. Salientou que a administração está equivocada porque o paciente, na condição de encarregado do PCD, atentou a todos os detalhes relativos à elucidação do procedimento Alegou que, desde a abertura do inquérito policial militar, em 17 de dezembro de 2021, até a presente data, mais de 70 (setenta) dias se passaram, e as investigações não trouxeram qualquer elemento que corroborasse as atitudes suspeitas deduzidas por parte da Polícia Judiciária Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Sustentou ausência de justa causa, o que gera grave constrangimento ilegal, uma vez que o paciente será indiciado, sem haver a presença de elementos mínimos de provas entre os fatos apurados e a justificativa indiciária. Afirmou que, da análise dos autos tanto do PCD quanto da SAD, percebe-se que o paciente seguiu exatamente o que determina a legislação vigente, razão pela qual não pode ser punido por cumprir o que a lei determina. Alegou que o paciente não cometeu crime de calúnia, haja visto serem verdade os fatos apontados por ele no relatório do PCD. Salientou que o paciente foi discreto e moderado ao epigrafar o adjetivo "deselegante" ao se referir ao comportamento do 1º Tenente PM Reinaldo porque o dito oficial, de acordo com os depoimentos das testemunhas ouvidas no procedimento do qual era encarregado, teria sido desrespeitoso – conduta que seria uma transgressão disciplinar. Citou trechos do depoimento da testemunha Sd PM Victor Cristiano do Nascimento para reafirmar o alegado pelo paciente no sentido de ocorrência dos fatos então descritos como caluniosos. Ressaltou que o paciente é vítima de perseguição na caserna por parte do Tenente Rangel. Nesse ponto, afirmou que a perseguição tem origem em uma ocorrência de sequestro com vítimas, em que os integrantes da guarnição do GEPAR que acompanhava a ocorrência estavam aguardando a perícia da Polícia Civil de Minas Gerais, porém esta estava atrasada e, por volta das 02h00min, a guarnição GEPAR decidiu se recolher; e que o paciente, que estava trabalhando no comando da SOU, foi interpelado pelo TEN CPU Danilo Rangel Coelho, que determinou que ele assumisse a ocorrência, tendo ele recusado porque não havia participado da ocorrência. Afirmou, ainda, que o oficial, Ten Rangel, insatisfeito, teria dito: “você não vai registrar? Estou te declarando como inimigo". Asseverou que, a partir dessa ocorrência, os problemas começaram. Disse, também, que o paciente, que até então já tinha mais de 15 anos de exercício na PM, era conceito A+50 e não respondia a procedimentos disciplinares, passou a responder diversos procedimentos. Disse ainda que o Ten PM Rangel é chefe do Núcleo de Justiça e Disciplina da Polícia Militar de Minas Gerais da Unidade e que, desde a mencionada ocorrência de sequestro, foram instaurados contra ele aproximadamente 5 (cinco) procedimentos administrativos. Destacou que um dos procedimentos se tratava de "correção de atitudes", por ter faltado com a boa educação em relação à Ten Paula e ao Sub Ten Vilmar; que, nesse caso, foi inocentado pelo encarregado e pelo Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) por unanimidade; que, ainda assim, encaminhou solução de punição ao comandante da Unidade; que, não satisfeito, o Ten Rangel lançou mão da defesa escrita oferecida pelo paciente no referido PCD e transformou em outro processo intitulado como SAD, imputando ao paciente ter novamente agido com desrespeito à Ten Paula e ao Sub Ten Vilmar, vindo a ser punido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Ressaltou, ainda, que o Ten Rangel apenas se satisfez quando o paciente foi punido, situação que tem gerado incômodos graves à saúde física e mental do paciente. Afirmou, também, que atualmente o paciente está com o conceito B 14, podendo, ainda, ser rebaixado devido a outros dois procedimentos em curso. Ao final, requereu, liminarmente, a concessão de plano da ordem de “Habeas Corpus” para que cesse imediatamente o constrangimento ilegal que está sendo imposto ao paciente, suspendendo-se imediatamente todos os atos futuros ao inquérito policial militar, inclusive com o recolhimento de mandado de diligência, caso tenha sido expedido, até julgamento final desta ação. No mérito, requereu o trancamento do IPM de Portaria n. 118.300/2021 em razão da falta de justa causa para a imputação formulada. As informações foram prestadas no Evento 9. Transcrevo: [...] O Inquérito Policial Militar instaurado sob Portaria 118.300/2021 – 41º BPM , no qual o 3º Sgt PM Ivo Rodrigues da Paz é investigado pela suposta prática do crime previsto no art. 214 (calúnia) do Código Penal Militar, foi distribuído por sorteio à 2ª AJME em 04/03/2022. Segundo consta na portaria de instauração: “[...] CONSIDERANDO QUE: I – segundo documentação anexa, após solucionada a Sindicância Administrativa Disciplinar de Portaria n. 105454/2021-SAD-41º BPM, o militar sindicado, durante seu interrogatório, teria imputado falso crime de abuso de autoridade ao oficial CPU, relator da Comunicação disciplinar que deu origem ao PCD 101.167/2020 – 41º BPM. Durante o momento que exercia o direito de acompanhar o depoimento de uma das testemunhas e formular perguntas, bem como durante alegações finais de defesa, o sindicando teria em tese, imputado crime de falso testemunho a outro oficial, ouvido na condição de testemunha; II – apesar das considerações, faz-se necessário instaurar o presente Inquérito Policial Militar, a fim de verificar, de modo mais detalhado, se a conduta do policial militar configura, em tese, a infração penal prevista no artigo 214 (Art. 214. Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime) do Código Penal Militar, sem prejuízo do afloramento de outras infrações penais no curso da apuração que, de igual modo, deverão ser investigadas. RESOLVE: a) Determinar que seja, com a possível urgência, nos termos do artigo 10, alínea a, do CPPM, instaurado a respeito um Inquérito Policial Militar, delegando-lhe, para esse fim, as atribuições de Polícia Judiciária Militar que competem a este Comandante; [...]” Apesar de relatado pelo encarregado, não foi possível realizar a oitiva do investigado, razão pela qual foi solicitada a concessão de novo prazo para a conclusão satisfatória das investigações. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Conforme se evento 3, em 07/03/2022, foi expedida intimação ao Ministério Público para se manifestar sobre o pedido de dilação de prazo do IPM. O efeito aguarda o decurso do prazo legal do Ministério Público ou a manifestação do órgão para seguir concluso, ocasião em que se apreciará o pedido formulado pelo encarregado. [...] A eminente procuradora de justiça opinou pela denegação da ordem de habeas corpus (Evento 15 – PARECER1). Destaco: [...] Já nos autos de IPM em trâmite na 2ª AJME, no dia 16/03/2022 o representante do Órgão Ministerial de 1ª instância requereu o arquivamento do feito por atipicidade da conduta (evento 9 dos autos n. 2000128-90.2022.9.13.0002), sustentando, basicamente, não estar caracterizada a prática de crime militar pelo investigado, uma vez que ele utilizou de seu poder discricionário e do livre convencimento na produção do relatório, já tendo sido punido na esfera administrativa, no âmbito da Corporação, o que, por si só, revela-se suficiente e afasta a justa causa para a deflagração da ação penal (fls. 02). Pois bem, muito embora o pleito ministerial de arquivamento dos autos de IPM não tenha sido analisado até o presente momento, nota-se que os pedidos formulados pela impetrante e pelo Promotor de Justiça são idênticos, pretendendo ambos o encerramento das investigações por não se vislumbrar a prática do crime de calúnia pelo então investigado, ora paciente. Ocorre que, pelo menos em sede de habeas corpus, a questão merece ser analisada com mais cautela, considerando que a conduta praticada pelo Sgt Ivo, apesar de não ter despertado o convencimento do Promotor de Justiça quanto à sua tipicidade, é passível de interpretação distinta, já que ultrapassa os limites da atuação do paciente enquanto Encarregado do procedimento de comunicação disciplinar. Com efeito, ao ser nomeado Encarregado do PCD n. 101.167/2020 - 41º BPM, o paciente foi incumbido, tão somente, de apurar a conduta transgressiva imputada ao Cb PM Davidson Kleber Gonçalves Reis naquela ocasião, que consistiu na suposta desídia no desempenho das suas funções militares, caracterizada pelo afastamento injustificado do local de serviço (evento 1 - PROCADM7 - fls. 01). Isso significa que a análise dos fatos por parte do Encarregado do PCD deveria se limitar à verificação da consumação ou não da transgressão disciplinar pelo Cb Davidson, não lhe cabendo realizar juízo de valor sobre a atuação do 2º Ten PM Reinaldo Correia Antônio na condição de comunicante dos fatos que ensejaram a instauração do procedimento disciplinar, muito menos lhe atribuir a prática de qualquer conduta delitiva. Nesta linha de raciocínio, como o PCD não visava apurar conduta praticada pelo comunicante 2º Ten PM Reinaldo Correia Antônio, mostraram-se completamente desnecessários os comentários tecidos pelo Encarregado no respectivo relatório no sentido de que o primeiro teria descumprido as disposições do artigo 46 do MAPPA, bem como abusado de sua autoridade ao infringir o artigo 30 da Lei n. 13.869/2019 (evento 1 - PROCADM7 - fls. 29/31), fazendo-se necessário analisar com mais afinco se tais afirmações foram inseridas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 de maneira despretensiosa naquele documento ou se buscavam, de forma dolosa, caluniar o Oficial comunicante. Diante disso, não se pode admitir que o IPM instaurado para apurar o ocorrido seja trancado tão prematuramente, revelando-se necessário dar continuidade às investigações para que, ao final, reste esclarecido quais foram as reais intenções do paciente, alcançando-se, assim, a verdade dos fatos. Pelo exposto, esta Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem de habeas corpus, com o prosseguimento dos atos investigatórios do IPM de Portaria n. 118.300/2021. É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Na data de 30 de março de 2022, fui comunicado da decisão do meritíssimo juiz de direito substituto na 2ª AJME, que determinou o arquivamento dos autos do Inquérito Policial Militar de Portaria 118.300/2021 – 41º BPM, ante a atipicidade da conduta investigada (Processo n. 2000128-90.2022.9.13.0002, Evento 11 – DEC1), razão pela qual o presente habeas corpus fica sem objeto. Assim, julgo prejudicado o pedido de ordem de habeas corpus, pela perda de seu objeto, nos termos do art. 3º do CPPM, c/c o art. 659 do CPP. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 31 de março de 2022. Desembargador Jadir Silva Relator